Tribunal: TJDFT
Processo: 0748470-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748470-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILLENA BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 176039327, na origem) que, nos autos da Ação movida por Millena Barbosa da Silva, deferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco ABEMACICLIBE (VERZENIOS), pelo período inicial de 6 (seis) meses, devendo a primeira dose ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o d. Juízo a quo declinou da competência para uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF (ID 178390083, na origem). Diante desse fato e tendo em vista a previsão contida no art. 10 do CPC/15, ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator